Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil determina que caberão embargos de declaração em face de qualquer decisão judicial, caso sejam verificados obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. O acórdão embargado foi claro ao consignar que o título executivo determinou a restituição do montante referente à diferença decorrente do IPC de março de 1990 no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%.
3. Ficou demonstrado, nos autos, que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação na Ação Civil Pública, em consonância com jurisprudência pacificada desta Egrégia Corte de Justiça.
4. Assim, busca-se, por meio dos embargos declaratórios opostos, rediscutir a matéria apreciada no pronunciamento judicial embargado, utilizando-se da mesma argumentação trazida por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.